Tribunal: STF
Processo: HC 244526
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joel Mendes Leão de Almeida e outro, em favor de Felipe Pires de Carvalho, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 929.204/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPE PIRES DE CARVALHO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 11 dias-multa, como incurso nos arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 e 304 c/c o art. 299, do Código Penal. 



    O impetrante sustenta que, em nenhum momento, foi oportunizada ao Ministério Público Federal a avaliação da possibilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    Diz que “[...] o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado no sentido de oportunizar a propositura do ANPP nas ações penais em curso, mesmo as que tenham sido iniciadas antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), cuja denúncia já tenha sido recebida” (fl. 6). 



    Acrescenta que “[...] o paciente atualmente exerce mandato como vereador eleito no município de Euclides da Cunha (diploma em anexo) e que pretende concorrer à reeleição neste ano de 2024, com prazo para registrar a sua candidatura junto à Justiça Eleitoral” (fl. 8). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para anulação do julgamento proferido pelo TRF da 1ª Região e a remessa dos autos ao MPF para avaliação da possibilidade de propositura do ANPP (eDOC 7, p. 1-2).



    No STJ, a liminar foi indeferida (eDOC 7). 



    Nesta Corte, a defesa requer “1. Que o presente Habeas Corpus seja conhecido, através da superação da súmula nº 691; 2. A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região até o julgamento definitivo do presente writ pela Sexta Turma do STJ; 3. A CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus para ANULAR o acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo do processo nº 0014462-58.2018.4.01.3300, determinando em seguida a remessa dos autos para o Ministério Público Federal avaliar a possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 28-A do Código de Processo Penal e encontra-se enquadrado nas hipóteses do Enunciado 98 ´da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF” (eDOC 1, p. 7).



    A PGR opina pela concessão da ordem “para reconhecer a legalidade da aplicação retroativa do art.28-A do CCP, a fim de que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento do ANPP, desde que cumpridos os requisitos legais” (eDOC 12, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Conforme bem reconhece o impetrante, o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar de habeas corpus impetrado perante o STJ, razão pela qual a insurgência, a princípio, não poderia ser conhecida, na linha do enunciado da Súmula 691 do STF.



    Nada obstante, tem-se admitido, de forma excepcional, a superação do referido entendimento sumular, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. É o que se observa nos seguintes precedentes: HC 233.497/SP, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689/MG e 231.280/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    É o caso dos autos.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia originária ainda não foi definitivamente apreciado pela 10ª Turma do TRF, estando pendente a apreciação de embargos de declaração opostos contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória, de modo que ainda não houve o esgotamento da prestação jurisdicional (eDOC 5, p. 148-151). Não houve, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente.  



    Sobre a matéria suscitada na impetração, registro que a Lei 13.964/2019, que entrou em vigor em 23.1.2020, consagrou na legislação o cabimento do denominado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), acrescendo o artigo 28-A ao Código de Processo Penal (CPP), para assim dispor:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    A defesa do paciente suscita questão referente à aplicação retroativa do novo instituto aos casos que já se encontravam em andamento, com denúncia recebida mas sem trânsito em julgado, no momento da entrada em vigência da lei. 



    A esse respeito, registro que o ANPP constitui-se como negócio jurídico processual em que se busca a conformidade do imputado à acusação – ou seja, sua aceitação às sanções pactuadas e a sua submissão, sem resistência, à pretensão punitiva estatal. Trata-se, portanto, de instituto de direito processual penal. 



    O ANPP, todavia, tem um impacto direto em relação ao poder punitivo estatal, na medida em que a sua eventual celebração implica na interdição da própria persecução penal. O instituto diz respeito, portanto, à dicotomia “lícito-ilícito”, intimamente ligada à dicotomia “punível-não punível”. Caracteriza-se, assim, como norma processual de conteúdo material. 



    Nessa linha, Leonardo de Bem e João Paulo Martinelli salientam que “embora formalmente esteja inserido no Código de Processo Penal, art. 28-A, também se reveste de conteúdo de direito material no que tange às suas consequências, apresentando-se como verdadeira norma de garantia e, assim, retroativa. Em outros termos, é norma que interfere diretamente na pretensão punitiva do Estado e não simples norma reguladora de procedimento” (DE BEM, Leonardo; MARTINELLI, João Paulo. O limite temporal da retroatividade do acordo de não persecução penal. In: DE BEM; MARTINELLI [orgs.] Acordo de não persecução penal. D’Plácido, 2020. p. 126).



    Assim, por se tratar de lei processual de conteúdo material, tenho que deve ser aplicada a regra intertemporal de direito penal material (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5 ed. RT, 2017, p. 105; PELUSO, Vinicius de Toledo. Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 160-161). Nos termos do art. 2º, parágrafo único, CP: “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.



    Nesse exato sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República em parecer pela concessão da ordem postulada nestes autos:



    Considerando, todavia, a natureza híbrida da norma inserta no art. 28- A do Código de Processo Penal, necessária a combinação dos princípios do tempus regit actum e da retroatividade benéfica, o que conduz à conclusão de possibilidade de oferecimento do ANPP a qualquer momento pelo Ministério Público, no curso da ação penal, desde que cumpridos os requisitos legais, limitado ao trânsito em julgado da ação (eDOC 12, p. 4 – grifo nosso).



     



    Dessa forma, tenho que as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material.



    Na linha dessa ordem de ideias, ressalto que, em 8.8.2024, o Plenário desta Corte, por maioria, concedeu a ordem nos autos do HC 185.913/DF, de minha relatoria, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Na hipótese, tratava-se de caso em que a Lei 13.964/2019 entrou em vigência quando o processo estava em julgamento no STJ, pendente de julgamento agravo regimental contra decisão monocrática que houvera negado seguimento ao recurso especial com agravo interposto pela defesa. A situação, portanto, é inequivocamente análoga à tratada na espécie (processo em curso sem trânsito em julgado).



    Não obstante o Tribunal tenha deliberado por fixar as teses de julgamento em assentada posterior, é inequívoco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, assentou a aplicabilidade retroativa do ANPP para caso em que o feito criminal originário já tinha não somente denúncia recebida, como também tramitava em grau de recurso excepcional perante o STJ – entendimento que, a meu ver, deve ser também aplicado à espécie.



    Entendo, por isso, que o ato coator causou inequívoco constrangimento ilegal ao paciente, impondo-se a concessão da ordem para dispensar-lhe o mesmo tratamento e aplicar o mesmo entendimento a que chegou o Plenário do STF no julgamento do HC 185.913/DF.



    Destaco, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    No caso em tela, verifico que a defesa do paciente requereu, antes mesmo do julgamento de sua apelação pela 10ª Turma do TRF1, a intimação do Ministério Público para manifestação motivada acerca do cabimento ou não do ANPP (eDOC 5, p. 116-124). Ao que se constata, portanto, houve inequívoca manifestação de interesse por parte do réu na celebração do ANPP.



    Assentada a retroatividade do art. 28-A do CPP aos casos em andamento (em que ainda não tenha havido trânsito em julgado), deve ser assegurada ao paciente a oportunidade de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual devidamente apreciado pelo Ministério Público oficiante, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado ao paciente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP.



    Adicionalmente, nos termos da petição inicial, verifico que o paciente exerce o mandato de Vereador do Município de Euclides da Cunha/BA, figurando como candidato à reeleição no pleito eleitoral que se realizará no mês de outubro próximo (eDOC 15). Por esse motivo, visando garantir a sua elegibilidade, a defesa do paciente requer, também, a anulação do “acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo do processo nº 0014462-58.2018.4.01.3300, determinando em seguida a remessa dos autos para o Ministério Público Federal avaliar a possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente” (eDOC 1, p 7). 



    Embora não seja o caso de acolher o pleito de anulação do acórdão, há, no particular, inequívoco perigo de dano irreparável, considerada a proximidade do pleito eleitoral e o fato de que a persistência dos efeitos do acórdão torna o paciente inelegível, na forma da Lei Complementar 64/1990. Assim, tenho que a ordem deve ser também concedida para suspender os efeitos do acórdão que confirmou a sentença condenatória, uma vez que, no caso concreto, a medida decorre do próprio reconhecimento do direito do paciente a ter apreciado o seu pedido de celebração do ANPP. 



    Afinal, caso a negociação pretendida se mostre exitosa, como pretende a defesa do paciente, a medida asseguraria a manutenção de sua elegibilidade. Dessa forma, a concessão da ordem é medida que se impõe até mesmo como garantia do resultado útil do processo (CPC, art. 300) e do efetivo usufruto do direito do paciente a ver apreciado o seu requerimento de celebração de ANPP.



    Nada obstante, trata-se de provimento cuja eventual reversão em caso de insucesso da negociação do ANPP não traria qualquer prejuízo relevante, na medida em que, se porventura definitiva eventual inviabilidade do ANPP devidamente apreciada pelo órgão ministerial na forma do art. 28-A do CPP, imediatamente após seriam restabelecidos os efeitos do acórdão que manteve parcialmente a condenação do paciente (eDOC 2). 



    A esse respeito, rememoro que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade superveniente ou mesmo os fatos supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade podem ser apreciados ao longo do processo de registro de candidatura (Lei 9.504/1997, art. 11, §10), sendo ainda garantida a eventual interessado a prerrogativa de interpor recurso contra a expedição de diploma para tratar da temática (Lei 4.737/1965, art. 262).



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar: (i) a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TRF1 nos autos da Apelação Criminal 0014462-58.2018.4.01.3300, que manteve a condenação do paciente (eDOC 2); e (ii) a suspensão do processo originário, ambas até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP.



    Como o caso concreto encerra hipótese de concurso de agentes (CP, art 29), todos condenados pelos mesmos crimes às mesmas penas, estendo aos demais corréus a determinação contida no item (ii) supra, na forma do art. 580 do CPP. 



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente